Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 5o DO DECRETO-LEI 911/69. TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A constitucionalidade do § 2o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil-CPC, deve ser formulado em petição autônoma, e não como preliminar recursal.
3. O credor, com base no art. 5o do Decreto-Lei 911/69, pode promover a execução de título extrajudicial sem necessidade de prévia busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. Cabe ao devedor, conforme o art. 373, I, do CPC, comprovar a existência de encargos ilegais ou abusivos. A ausência de comprovação inviabiliza a descaracterização da mora e justifica a improcedência dos embargos à execução.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida.